Tribunal: STF
Processo: MS 38829
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.10.2022, por Pedro Luiz Teruel, “contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (...) representado por seu Presidente em exercício (Ministro Bruno Dantas)” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que, “em Tomada de Contas Especial (Convênio 76/1999), [o Tribunal de Contas de União] concluiu pela irregularidade das contas e condenou o impetrante ao ressarcimento de valor integral de projeto de irrigação (anexo 2: acórdão 1924/2019, que julgou as contas irregulares; acórdão 1958/2022, que negou provimento ao recurso de reconsideração; acórdão 2149/2022, que rejeitou embargos de declaração)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Noticia que, “nos dois últimos julgamentos (recurso de reconsideração e embargos de declaração) houve rejeição do tema único deste mandado de segurança (arguido ‘ex officio’ pelos órgãos técnicos do TCU), no caso a prescrição, sendo este o ato coator” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “isso restou claro nos próprios autos do processo de controle externo, pois 3 órgãos técnicos da Corte de Contas e o Ministério Público de Contas verificaram e 2 defenderam a ocorrência da prescrição” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Alega que “também opinou o órgão técnico, em relação ao impetrante, pela nulidade da citação (itens 7.24 a 7.27 e 9.b) e pela ausência de nexo de causalidade (itens 7.29, 7.35, 7.37, 7.38) e de responsabilidade (itens 8.4 a 8.32 e 9.d), mas a presente impetração cuida apenas do tema da prescrição” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “segundo o mesmo órgão técnico, ainda que se considere (indevidamente) o prazo prescricional como sendo o de 10 anos (Código Civil), terá ocorrido a prescrição” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “deixou o TCU de aplicar o direito vigente e a jurisprudência do STF, gerando a ilegalidade combatida, apesar de reconhecer que o órgão precisa se amoldar e de reconhecer que no caso dos autos operou sim a prescrição por qualquer dos prazos que se eleja, 5 ou 10 anos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo impetrante, decidiu-se que a jurisprudência do STF seria inaplicável ao presente caso, pois não se destinaria à ‘pretensão ressarcitória em processos de controle externo’, mas somente (aplicável) ‘à fase posterior à formação do título executivo’ (...) o que é evidentemente equivocado, segundo se vê dos inúmeros julgados do próprio STF ilustrados acima” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Realça que “dois fatos supervenientes confirmam a correção de todo o sustentado: i) liminar em processo idêntico a este (MS 38.808, Rel. Min. Cármen Lúcia, de 17.10.2022, anexo 8), em relação a um outro ex-gestor condenado solidariamente (Romulo de Macedo Vieira), por idêntico fundamento deste processo, a prescrição; ii) recente ato normativo do TCU aplicando a jurisprudência do STF, posterior ao ato coator (Resolução 344/2022, publicada em 21.10.2022; anexo 9)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “a concessão urgente de liminar (para suspender os efeitos do ato coator)”. Afirma estarem “caracterizados a relevância do fundamento e o ‘periculum in mora’. Aquela, conforme exposição anterior; este, pela manutenção dos efeitos do ato coator e a indevida permanência da condenação do impetrante a ressarcimento de quase R$ 65.000.000,00, cuja execução poderá ser efetivada em breve, se não for concedida a liminar, à vista da comunicação expedida ao impetrante para pagamento à União (CF, art. 71, § 3º), já estando aberta a possibilidade para a sua indevida negativação no Cadin, conforme se verifica do ofício 52518/2022-TCU/Seproc” (fl. 4, e-doc. 1).



    No mérito, pede “[a] concessão da segurança, para, cassado o ato coator (inclusive por decisão monocrática, pois a matéria é objeto de jurisprudência consolidada do STF, art. 205, RISTF), reconhecer a prescrição e tornar insubsistente o ressarcimento determinado no processo TC 033.809/2015-1 (Tomada de Contas Especial, Convênio 76/1999, acórdãos TCU 1924/2019, 1958/2022 e 2149/2022” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na espécie, o impetrante, inicialmente, pleiteia o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos dos Acórdãos ns. 2.149/2022, 1.958/2022 e 1.924/2019 do Tribunal de Contas da União (Tomada de Contas n. 033.809/2015-1), pelos quais condenado a ressarcir solidariamente à União o valor de R$ 64.447.749,77 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos).



    4. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além da comprovação de risco de ineficácia da decisão, se vier a ser deferida ao final, o relevante fundamento de direito (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), o que se verifica na espécie.



    No caso em exame, demonstra-se o relevante fundamento de direito por ser coerente a exposição com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre os prazos prescricionais aplicáveis às pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal de Contas da União.



    Na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal, a regência da matéria relativa à prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas decorre da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da Pretensão Punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulamentada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, consideram-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para imposição da multa. 4. Segurança denegada” (MS n. 32.201/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Confiram-se, nesse mesmo sentido: MS n. 35.953-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.11.2018; e MS n. 36.111, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.5.2020.



    5. Ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".



    Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento tem sido adotado por ambas as Turmas, como se confere, por exemplo, nos recentes julgados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 38.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que julgou irregulares as contas referentes a convênio firmado pelo recorrente com repasse de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Casa, a pretensão de ressarcimento ao erário do TCU é prescritível, sendo aplicável a Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo. 3. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, mesma ante de cientificada a parte interessada. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Administração Pública. 4. Impossibilidade de averiguação da prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência de cópia integral do processo de tomada de contas especial nos autos. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 5. Agravo a que se nega provimento” (MS n. 36.905-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A Constituição Federal adota o princípio da prescritibilidade. III – Os precedentes criados pelo Supremo Tribunal Federal sobre a prescritibilidade da pretensão punitiva do TCU apontam que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário. IV - A atual e remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. V - A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). VI - Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, prescreveu 5 anos após a data da prática do ato ilícito. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 37.089-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    6. O elevado valor da condenação em sede administrativa e a iminência de execução da sanção imposta pelo Tribunal de Contas da União comprovam possibilidade concreta e atual de ineficácia ulterior de eventual ordem concessiva do presente mandado.



    Anota-se que o aguardo do julgamento de mérito do presente mandado de segurança não representa prejuízo à Administração Pública, pelo que, em caso de indeferimento da ordem ao final, poderá seguir com a execução judicial do acórdão condenatório.



    7. Pelo exposto, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender a eficácia dos Acórdãos ns. 2.149/2022, 1.958/2022 e 1.924/2019, prolatados pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no processo de Tomada de Contas Especial TC n. 033.809/2015-1, e determino sejam requisitadas informações à autoridade indigitada coatora para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009). 



    8. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.



    9. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora